Tribunal: STF
Processo: RE 363011
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES QUE DESTINAM MERCADORIAS PARA O EXTERIOR. IMUNIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 155, § 2º, X, A. IRRELEVÂNCIA DA OPERAÇÃO SER REALIZADA EM MOEDA ESTRANGEIRA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.